Tribunal: TJMT
Processo: 1039429-21.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039429-21.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGANTE), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO BRESCOVICI - CPF: 396.174.321-53 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GRAZIELA CUNHA BRESCOVICI - CPF: 503.389.001-87 (EMBARGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (EMBARGADO), VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF - CPF: 810.835.801-91 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – DESPROVIMENTO - PAGAMENTO DO PREPARO NO PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO -DESERÇÃO DO RECURSO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES – CARACTERIZADA – LEGITIMIDADE PASSIVA DOS GARANTIDORES CONFIGURADA - HIPOTECA – VALIDADE – AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – DESNECESSIDADE – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO REJEITADO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3.
O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA., JOSE CHARBEL MALOUF
e
VERONICA FATIMA OLAVARRIA DE PINHO MALOUF,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, não conheceu do recurso de embargos de declaração por eles interposto e deu provimento aos declaratórios opostos pelos ora embargados (ID 103045461 – fls. 571/593).

Irresignados, os embargantes aduzem que o acordão é omisso, porquanto, não foram eles intimados para recolhimento do preparo, sobretudo porque a certidão apontada no acórdão, arquivada no id 99289489, manifesta que em 02/08/2021 decorreu o prazo para pagamento do preparo, todavia, o prazo decorrido na referida data foi para interposição de eventuais recursos frente ao acórdão de id 93554470.

Defendem que, o pedido de justiça gratuita postulado no recurso de apelação pela ora embargante
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
foi indeferido, deste indeferimento foi interposto agravo interno e, posteriormente, embargos de declaração, aos quais foram negados provimentos, porém, não houve, após o julgamento dos recursos e consolidação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, intimação da empresa para recolhimento do preparo.

Sustentam que, o § 7o, do art. 99, do CPC, dispõe sobre a necessidade de intimação da parte quando requerida a concessão da justiça gratuita em recurso e é indeferida, oportunizando prazo para realização do ato, o que não aconteceu no caso concreto.

Argumentam que, não havendo constituição efetiva do direito real (hipoteca), impossível o reconhecimento da validade da execução, tampouco de que JOSEPH e VERÔNICA são partes legitimas para responderem o processo de execução. Outra questão de importante apreciação é que os ora embargados não desincumbiram do direito probatório que lhes cabem, pois não conseguiram comprovar a existência da hipoteca.

Por fim, requerem o provimento dos Embargos de Declaração para, no mérito, sanar os vícios e aplicar os efeitos modificativos, e assim desconstituir o acórdão, oportunizando prazo para recolhimento do preparo. Sucessivamente, pugnam seja reformado o acórdão para afastar a legitimidade dos Srs. Jospeh Charbel Malouf e Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf (ID 104440992 – fls. 595/602).

Os embargados apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 106779993 – fls. 605/611)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, os embargantes aduzem que o acordão é omisso, porquanto, não foram eles intimados para recolhimento do preparo, sobretudo porque a certidão apontada no acórdão, arquivada no id 99289489, manifesta que em 02/08/2021 decorreu o prazo para pagamento do preparo, todavia, o prazo decorrido na referida data foi para interposição de eventuais recursos frente ao acórdão de id 93554470.

Defendem que, o pedido de justiça gratuita postulado no recurso de apelação pela ora embargante
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
foi indeferido, deste indeferimento foi interposto agravo interno e, posteriormente, embargos de declaração, aos quais foram negados provimentos, porém, não houve, após o julgamento dos recursos e consolidação da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade, intimação da empresa para recolhimento do preparo.

Sustentam que, o § 7o, do art. 99, do CPC, dispõe sobre a necessidade de intimação da parte quando requerida a concessão da justiça gratuita em recurso e é indeferida, oportunizando prazo para realização do ato, o que não aconteceu no caso concreto.

Argumentam que, não havendo constituição efetiva do direito real (hipoteca), impossível o reconhecimento da validade da execução, tampouco de que JOSEPH e VERÔNICA são partes legitimas para responderem o processo de execução. Outra questão de importante apreciação é que os ora embargados não desincumbiram do direito probatório que lhes cabem, pois não conseguiram comprovar a existência da hipoteca.

Por fim, requerem o provimento dos Embargos de Declaração para, no mérito, sanar os vícios e aplicar os efeitos modificativos, e assim desconstituir o acórdão, oportunizando prazo para recolhimento do preparo. Sucessivamente, pugnam seja reformado o acórdão para afastar a legitimidade dos Srs. Jospeh Charbel Malouf e Verônica Fátima Olavarria de Pinho Malouf (ID 104440992 – fls. 595/602).

Pois bem.

Contudo, razão não assiste ao apelante/embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.

Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar que, a embargante/apelante Imobiliária e Construtora São José Ltda. teve seu pedido de justiça gratuita indeferido,
razão pela qual foi determinado o recolhimento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por ela interposto (ID 83611452 – fls. 413/415).

Da referida decisão, ela interpôs agravo interno (ID 85108964 - Pág. 1/9 - fls. 423/431), o qual não foi provido, por unanimidade (ID 88608458 - Pág. 1 – fls. 502).

Irresignada, a ré opôs embargos de declaração do referido acórdão (ID 89916965 - Pág. 1/3 - fls. 516/518), que também, por unanimidade, não foi provido (ID 93543046 - Pág. 1 – fls. 532).

Ou seja, embora a embargante Imobiliária e Construtora São José Ltda. tenha aviado agravo interno e embargos de declaração, certo é que tais recursos foram desprovidos, de modo que, com a intimação da embargante do último acórdão, automaticamente retomou-se aquele prazo assinalado - na decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita (ID 83611452 - fls. 413/415) - para o recolhimento do preparo, no
no prazo de 05 (cinco) dias
, sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por ela interposto

Aliás, quanto à matéria, ao comentarem o art. 101 do CPC, assim esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“[...].
2. Suspensividade do recurso
. O recurso que impugna o indeferimento ou que revoga o benefício é sempre, nesse tópico, dotado de efeito suspensivo sui generis. Isso porque,
na pendência da discussão a respeito do direito à gratuidade, nessas situações o recorrente fica dispensado do recolhimento das custas
até eventual decisão do relatora respeito da matéria
(art. 101, § 1o, CPC). Caso o relator entenda por deferir, provisoriamente, o benefício, a gratuidade se mantém até, pelo menos, o julgamento do recurso. [...].
As consequências do não recolhimento no prazo, portanto, só podem ser aquelas indicadas no art. 102, parágrafo único, do CPC
.
” (Novo Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016,
p. 243).

Logo, pode-se concluir que, com o desprovimento do último recurso interposto, qual seja, dos embargos de declaração, o efeito suspensivo fica automaticamente afastado, devendo a parte cumprir automaticamente com a determinação emanada na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Digo, com a intimação do acórdão, cabia aos ora embargantes providenciarem prontamente o recolhimento das custas processuais, sendo prescindível nova intimação para tal desiderato.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO –
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PAGAMENTO DAS CUSTAS, NO PRAZO INICIALMENTE CONCEDIDO, APÓS A PUBLICAÇÃO DAQUELE V. ACÓRDÃO
– TEMPESTIVIDADE – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 177 DO CPC – RECURSO IMPROVIDO
. (TJSP; Agravo de Instrumento 2178923-92.2015.8.26.0000; Relator (a): Sérgio Rui; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2015; Data de Registro: 17/11/2015).

Logo, ocorrendo a estabilização processual quanto à questão (indeferimento do benefício da justiça gratuita), cabia aos embargantes efetuarem o pagamento do preparo, no prazo determinado, o que não ocorreu, de maneira que a manutenção do acórdão, que não conheceu do apelo interposto pelos ora embargantes por deserção, é medida que se impõe.

Destaca-se que, se, na verdade, em 02/08/2021 já havia decorrido o prazo para interposição de eventuais recursos frente ao acórdão de ID 93554470, conforme alegam os ora embargantes, por corolário lógico também já havia decorrido o prazo (de cinco dias) para recolhimento do preparo recursal, tal como restou certificado nos autos.

Por sua vez, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos embargantes JOSEPH e VERÔNICA, uma vez não inexistir garantida hipotecária, pois, a falta de registro não invalida a garantia hipotecária, mas apenas retira do credor o direito de oposição contra terceiros.

Aliás, na hipótese, a penhora sobre os imóveis dados em garantia pelos embargantes JOSEPH e VERÔNICA encontra-se averbada junto às respectivas matrículas, desde maio de 2019, produzindo eficácia “erga omnes”, de maneira que tal preocupação de efeitos perante terceiros teria razão de existir.

Ademais, importa salientar que os embargantes JOSEPH e VERÔNICA assinaram o contrato/confissão de dívida, de maneira que a garantia é plenamente válida e eficaz, conforme entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça.

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
HIPOTECA. VALIDADE ENTRE AS PARTES COMO CRÉDITO PESSOAL
. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Execução de título extrajudicial no bojo da qual foi proferida decisão rejeitando exceção de pré-executividade. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3. A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado “quando suficiente para a manutenção de suas conclusões” impede a apreciação do recurso especial. 4.
A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Precedentes
. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1864370/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 22/09/2021).

CIVIL.
DIREITO REAL DE GARANTIA. HIPOTECA. VALIDADE. AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO OCORRÊNCIA
. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. HIPÓTESE CONFIGURADA. 1. Nos termos do art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90, ao imóvel dado em garantia hipotecária não se aplica a impenhorabilidade do bem de família na hipótese de dívida constituída em favor da entidade familiar. 2.
A hipoteca se constitui por meio de contrato (convencional), pela lei (legal) ou por sentença (judicial) e desde então vale entre as partes como crédito pessoal. Sua inscrição no cartório de registro de imóveis atribui a tal garantia a eficácia de direito real oponível erga omnes
. 3. A ausência de registro da hipoteca não afasta a exceção à regra de impenhorabilidade prevista no art. 3o, V, da Lei n. 8.009/90; portanto, não gera a nulidade da penhora incidente sobre o bem de família ofertado pelos proprietários como garantia de contrato de compra e venda por eles descumprido. 4. Recurso especial provido.
(REsp 1455554/RN, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 16/06/2016).

Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Portanto, infere-se que a pretensão dos embargantes limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021